Tribunal: TJDFT
Processo: 0726207-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO. INVENTARIANTE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 617 DO CPC. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ordem de preferência de nomeação de inventariante insculpida no art. 617 do Código de Processo Civil deve ser rigorosamente observada. Contudo, a jurisprudência entende que, como não possui caráter absoluto, o regramento pode ser excetuado em hipóteses singulares e concretamente analisadas, com objetivo de evitar tumultos processuais desnecessários ou mesmo a sonegação de bens. Precedentes do TJDFT.

2. No caso, não há elementos que recomendem a preterição da ordem legal para nomeação do inventariante, de sorte a permitir a escolha de pessoa estranha (art. 617, inciso VIII, do Código de Processo Civil). 2. 1. Caso posteriormente seja comprovado descumprimento da inventariante em seus deveres legais, o art. 622 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de remoção da inventariante de ofício ou a requerimento da parte interessada, quando, então, a situação novamente será revista para o bem maior do inventário e da proteção dos demais herdeiros.

3. Recurso conhecido e desprovido.